Tribunal: TJSP
Processo: 1015100-23.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivos no 1.251.331/RS – Cobrança de tarifa de cadastro – Abusividade – Inocorrência – Valor que não revela desproporcionalidade ou excessiva onerosidade – Juros remuneratórios – Expurgo em relação ao valor da tarifa de registro de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivos no 1.251.331/RS – Cobrança de tarifa de cadastro – Abusividade – Inocorrência – Valor que não revela desproporcionalidade ou excessiva onerosidade – Juros remuneratórios – Expurgo em relação ao valor da tarifa de registro de contrato e do seguro declarados abusivos – Admissibilidade – Valores que integraram o saldo financiado, não fazendo jus a entidade financeira à cobrança de juros remuneratórios sobre eles – Sentença reformada neste ponto, porém mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.